Tribunal: TJMT
Processo: 1017720-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017720-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE ALMEIDA - CPF: 649.979.871-15 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. A 2a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação rescisória.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou adequadamente sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, para ter direito ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. O recolhimento de custas processuais e de depósito prévio é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.

4. A apresentação extemporânea de documentos comprobatórios da incapacidade financeira, realizada após o indeferimento do pedido de assistência judiciária, não supre a ausência de provas no momento oportuno, configurando preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O recolhimento das custas processuais e do depósito prévio é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2. A apresentação extemporânea de documentos para comprovação de incapacidade financeira não afasta a ocorrência de preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2120567/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.4.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2130383/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
FLÁVIO DE ALMEIDA
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido nos autos da ação rescisória n. 1017720-43.2024.8.11.0000.

O agravante alega não possuir capacidade financeira para arcar com o depósito prévio, no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), uma vez que foi demitido do cargo de Policial Penal. Diante disso, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, consequentemente, deferir a gratuidade da justiça em seu favor.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 247916151).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
FLÁVIO DE ALMEIDA
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido nos autos da ação rescisória n. 1017720-43.2024.8.11.0000.

De início, é necessário esclarecer que foi oportunizado ao agravante o direito de comprovar a alegada insuficiência de recursos, consoante estabelece o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, uma vez que apresentou apenas
extrato de conta-corrente
(Id. 226984182).

Após o indeferimento do pedido de assistência judiciária, o agravante efetuou o recolhimento das custas judiciais e da taxa, no valor de R$ 710,59 (setecentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), e do depósito prévio, no valor de R$ 255,55 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme comprovantes de pagamento datados de 19.8.2024 e 29.8.2024, respectivamente (Ids. 233498675 e 236047191).

Em 31.8.2024, foi proferida decisão no Id. 235377166, determinando a emenda da inicial para retificar o valor dado à causa, constando o valor atualizado da ação originária, bem como para realizar a complementação das custas e do depósito prévio em razão da retificação.

Constata-se, portanto, que a interposição do agravo interno, em 5.9.2024, ocorreu após o recolhimento das custas judiciais, da taxa e do depósito prévio. Ademais, não houve novo pedido de gratuidade da justiça em razão da modificação do parâmetro de cálculo das custas e do depósito prévio, cuja base de cálculo é o valor atribuído à causa.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de modo que a concessão da assistência judiciária pressupõe a comprovação de que a situação financeira do requerente não lhe permite arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso, o recolhimento das custas judiciais, da taxa e do depósito prévio é ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recolhimento das custas judiciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça. Precedentes
.” (STJ, REsp 2120567/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.4.2024, DJe 26.4.2024).

Ainda que superada essa questão, o agravante não comprovou a alegada incapacidade financeira quando intimado a fazê-lo, uma vez que apresentou apenas
extrato de conta-corrente
(Id. 226984182).

Por outro lado, as provas documentais, consistentes nas declarações de ajuste anual do Imposto sobre a Renda – Pessoa Física dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 (Ids. 237583666 a 237583671) e na
declaração de desemprego
(Id. 237583676), foram apresentadas com a interposição do agravo interno, ou seja, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Assim, a apresentação extemporânea de documentos não é suficiente para suprir a ausência de prova da insuficiência de recursos, em razão da ocorrência de preclusão consumativa.

Dessa forma, diante da ausência de elementos que comprovem a alegada incapacidade financeira, ainda que temporária, já que o agravante apresentou apenas
extrato de conta-corrente
, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

“
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica desde que seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2130383/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27.3.2023, DJe 4.4.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por FLÁVIO DE ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024